Tribunal: STF
Processo: RE 86994
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
ALEGAÇÃO DE DISSIDIO COM A SÚMULA 267. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DESSA QUESTÃO (SUMULAS 282 E 356).
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRENCIA DOS PRESSUPOSTOS
CONSTITUCIONAIS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.